Tribunal: STJ
Processo: 0042966-02.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223915 - RJ (2025/0361461-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DENYR SARDOU MOREIRA
ADVOGADOS
: CHRISTIANO PIMENTEL CITRANGULO - RJ181020
CAROLINSK DE MARCO GUEDES MATA ROMA - RJ197121
GABRIEL ARAÚJO GONÇALVES - RJ241961
RAYSSA TAIXEIRÃO NOGUEIRA RIBEIRO - RJ228112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CONFIRMAÇÃO
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS A RESPOSTA À
ACUSAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
SUCINTA.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DENÚNCIA
APTA.
JUSTA
CAUSA
PRESENTE. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA E DE CAUSAS DO
DO CPP. LASTRO INDICIÁRIO MÍNIMO EXTRAÍDO DE
ART. 397
INVESTIGAÇÃO (PIC N. 06/2022) E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE ENFRENTAMENTO “ITEM A
ITEM” INCOMPATÍVEL COM O MOMENTO PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É possível o julgamento monocrático do recurso ordinário em habeas
quando em conformidade com a jurisprudência dominante.
corpus
2. A decisão que confirma o recebimento da denúncia, após a resposta à
acusação, admite motivação sucinta, a fim de evitar indevida antecipação
do mérito, bastando a indicação da aptidão da denúncia, da inexistência
de causas de absolvição sumária (
do CPP) e da presença de justa
art. 397
causa.
3. No caso, a denúncia é apta, há lastro indiciário mínimo amparado em
investigação (PIC n. 06/2022) e na constituição definitiva do crédito
tributário, e não se verifica inépcia nem causas de absolvição sumária.
4. A exigência de enfrentamento “item a item” das teses defensivas na
fase de admissibilidade implicaria indevido aprofundamento analítico e
probatório, incompatível com o juízo perfunctório próprio do momento
processual.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51485284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c694f00-e50d-4290-800c-51fa29148f3b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c694f00-e50d-4290-800c-51fa29148f3b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223915 - RJ (2025/0361461-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DENYR SARDOU MOREIRA
ADVOGADOS
: CHRISTIANO PIMENTEL CITRANGULO - RJ181020
CAROLINSK DE MARCO GUEDES MATA ROMA - RJ197121
GABRIEL ARAÚJO GONÇALVES - RJ241961
RAYSSA TAIXEIRÃO NOGUEIRA RIBEIRO - RJ228112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CONFIRMAÇÃO
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS A RESPOSTA À
ACUSAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
SUCINTA.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DENÚNCIA
APTA.
JUSTA
CAUSA
PRESENTE. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA E DE CAUSAS DO
DO CPP. LASTRO INDICIÁRIO MÍNIMO EXTRAÍDO DE
ART. 397
INVESTIGAÇÃO (PIC N. 06/2022) E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE ENFRENTAMENTO “ITEM A
ITEM” INCOMPATÍVEL COM O MOMENTO PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É possível o julgamento monocrático do recurso ordinário em habeas
quando em conformidade com a jurisprudência dominante.
corpus
2. A decisão que confirma o recebimento da denúncia, após a resposta à
acusação, admite motivação sucinta, a fim de evitar indevida antecipação
do mérito, bastando a indicação da aptidão da denúncia, da inexistência
de causas de absolvição sumária (
do CPP) e da presença de justa
art. 397
causa.
3. No caso, a denúncia é apta, há lastro indiciário mínimo amparado em
investigação (PIC n. 06/2022) e na constituição definitiva do crédito
tributário, e não se verifica inépcia nem causas de absolvição sumária.
4. A exigência de enfrentamento “item a item” das teses defensivas na
fase de admissibilidade implicaria indevido aprofundamento analítico e
probatório, incompatível com o juízo perfunctório próprio do momento
processual.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51485644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:07
Código de Controle do Documento: 16aa2296-0c5c-45c6-9cd3-8391be29e8f4

Trata-se de agravo regimental interposto por DENYR SARDOU MOREIRA
contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0042966-
02.2025.8.19.0000).
Extrai-se dos autos que à agravante foi imputada a prática do crime previsto no
o, I, da
nos autos da ação penal n. 0010121-05.2022.8.19.0037,
art. 1
Lei n. 8.137/1990,
com denúncia recebida em
resposta à acusação apresentada em
e
4/7/2022;
29/1/2024;
subsequente ratificação do recebimento por ausência das hipóteses do
do CPP (e-
art. 397
STJ fl. 284).
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal a quo, alegando
habeas corpus
nulidade da decisão de ratificação por ausência de enfrentamento concreto e
individualizado das preliminares deduzidas na resposta. O Tribunal de Justiça denegou a
ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 280/281):
HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA. I. CASO EM EXAME: 1.
Paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 1o, I,
da
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Impetrantes sustentam,
Lei no 8.137/90.
em síntese, que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia não
enfrentou as preliminares suscitadas na resposta à acusação, de modo que
pugnaram pelo reconhecimento da nulidade apontada, com consequente
anulação da decisão da autoridade coatora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
Inicialmente, destaco que a decisão proferida no index 000154 (processo
originário) apreciou as preliminares suscitadas pela defesa na resposta à
acusação. 4. No mais, não é possível verificar de plano a inépcia da denúncia
[...] 5. De igual forma não merece prosperar a alegação de ausência de lastro
mínimo de justa causa. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem denegada.
Na sequência, foi interposto o presente recurso ordinário em
,
habeas corpus
renovando a tese de nulidade da decisão de ratificação por falta de análise concreta das
preliminares e formulando pedidos de anulação, diretrizes para prosseguimento
condicionado a decisão válida e liminar para suspensão do processo (e-STJ fls. 281/282).
A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário, afirmando a
possibilidade de julgamento alinhado à jurisprudência consolidada; a suficiência de
motivação sucinta na fase de resposta à acusação; e a aptidão da denúncia, existência de
justa causa e ausência de causas de absolvição sumária (e-STJ fls. 285/288).
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo regimental (e-STJ fls. 292/300),
no qual defesa sustenta a nulidade da decisão ratificadora, por vício de fundamentação,
reiterando a necessidade de enfrentamento, item a item, das preliminares de inépcia,
ausência de justa causa, responsabilidade penal subjetiva, ausência de dolo/participação e
Documento eletrônico VDA51485644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:07
Código de Controle do Documento: 16aa2296-0c5c-45c6-9cd3-8391be29e8f4

fragilidade probatória. Requer a reconsideração da decisão agravada para anular a decisão
de ratificação. Subsidiariamente, pede a submissão ao colegiado com o provimento dos
seus pedidos.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
por entender ser possível o (i) julgamento monocrático em consonância com a
jurisprudência dominante; que, (ii) não sendo caso de absolvição sumária, a decisão que
confirma o recebimento da denúncia, após a resposta à acusação, comporta motivação
sucinta, sob pena de indevida antecipação do mérito; e que, no caso concreto, (iii) a
denúncia é apta, há justa causa, não há inépcia e não incidem as causas do
do CPP,
art. 397
destacando-se, ainda, o suporte do Procedimento Investigatório Criminal n. 06/2022 e a
constituição definitiva do crédito tributário (e-STJ fls. 280/288). A propósito, registrou-se
(e-STJ fl. 284):
“(...) As preliminares já foram afastadas por este Juízo, estando a denúncia
devidamente instruída. O Ministério Público expôs os fatos delituosos de modo
a permitir à acusada o exercício de seu direito constitucional à ampla defesa
(...). Ademais, (...) restaram preenchidos todos os requisitos previstos no art. 41
do Código de Processo Penal (...).”

Consoante consignado na decisão agravada (e-STJ fls. 285/288), esta Corte
Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que, Não sendo caso de absolvição
sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à
acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro
da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena

, que depende de prévia
de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda
(AgRg no RHC
instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento
n. 163.419/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
".
23/08/2022,
26/08/2022)
Documento eletrônico VDA51485644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:07
Código de Controle do Documento: 16aa2296-0c5c-45c6-9cd3-8391be29e8f4

No caso, muitos dos argumentos apresentados na resposta à acusação se referem
propriamente ao mérito da demanda, sobretudo quanto à suposta ausência de prova do dolo
e de participação no delito, reivindicando profundo exame de provas incabível no juízo de
prelibação.
Assim, considerando que a aptidão da denúncia foi devidamente examinada pelo
Juízo de primeiro grau, bem como pela Corte local, vez o
descreveu com clareza
Parquet
que a recorrente teria cometido, em tese, o crime do artigo 1o, I, da
por
Lei n. 8.137/1990,
diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, na condição não só de titular, mas
de administradora da empresa "Denyr Modas e Comécio de Artigos do Vestuário Eirelli-
Me", havendo nos autos indícios de autoria e materialidade delitiva, e que a defesa não
trouxe nenhuma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, eventual
art. 397
preliminar de mérito deve ser analisada como preliminar do mérito no momento da
prolação da sentença, e não no momento do exame da resposta à acusação, etapa em que
não há antecipação do mérito, motivo pelo qual o magistrado não é obrigado a
responder, nesse momento, a todas as teses apresentadas pela defesa, sob pena de
adentrar inoportunamente no mérito da demanda.
Com efeito, torna-se desnecessário, no caso, exigir que o julgador consigne
literalmente que as preliminares de mérito alegadas pelo réu não podem ser analisadas
naquele momento processual, porquanto notório que as situações apresentadas não
redundariam em nenhuma das hipóteses de absolvição sumária. Portanto, embora não se
verifique exaustiva motivação na manifestação judicial que mantém o recebimento da
denúncia, não há se falar, igualmente, em ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE
PREENCHE OS REQUISITOS DO
DO CPP. ATIPICIDADE DA
ART. 41
CONDUTA NÃO VERIFICADA DE PLANO NOS ESTREITOS LIMITES DA
VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE
INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE INÍCIO. DECISÃO QUE RATIFICOU O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o encerramento prematuro da ação penal, bem
como do inquérito policial, é medida excepcional, admitido apenas quando ficar
demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo
probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de
Documento eletrônico VDA51485644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:07
Código de Controle do Documento: 16aa2296-0c5c-45c6-9cd3-8391be29e8f4

provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de
causa extintiva da punibilidade.
2. Na hipótese, não há se falar em ausência de justa causa nem em atipicidade
da conduta, porquanto devidamente delineada a participação do recorrente nos
fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente
os indícios suficientes de autoria. Constata-se, portanto, que os elementos
trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal. Nesse aspecto,
"Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos
pelo
do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora
art. 41
paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios e exercer o
direito de defesa de forma ampla. Decerto, presentes os indícios de autoria e
prova de materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta
atribuída ao ora paciente ao tipo penal descrito na denúncia, não há óbice ao
prosseguimento da persecução criminal" (AgRg no HC n. 905.329/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
).
13/6/2024.
3. Outrossim, "tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP,
quanto
art. 396)
aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP,
não
art. 397)
demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza
interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação
do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da
instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das
garantias da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no HC n. 905.329/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
).
13/6/2024.
4. No caso dos autos, o magistrado de primeira instância, ao ratificar o
recebimento da denúncia, assim fundamentou: "As matérias arguidas na
defesa preliminar se referem ao mérito e, como tal, serão apreciadas
oportunamente. Não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no artigo
397 do Código de Processo Penal, razão pela qual não é o caso de absolvição
sumária (
".
Lei n. 11.719/2008)
Fica, portanto, afastada a alegação de carência de fundamentação da decisão
porquanto desnecessário, nesse momento processual, que o julgador refute, de
forma exaustiva, todas as alegações apresentadas para concluir que não estão
presentes as hipóteses de absolvição sumária. Nesse contexto, qualquer exame
mais aprofundado, conforme pretende a defesa, depende de instrução
processual, mostrando-se inoportuno, dessa forma, avançar sobre a matéria
por ocasião da decisão que analisa a resposta à acusação.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 207.100/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
9/12/2024. - Negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, II, DA
ART. 1
LEI N. 8.137/90.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE ANALISA
Documento eletrônico VDA51485644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:07
Código de Controle do Documento: 16aa2296-0c5c-45c6-9cd3-8391be29e8f4

A
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO.
DECISÓRIO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a compreensão jurisprudencial de
que, não sendo o caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses
defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de
forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa.
2. Na hipótese, devidamente motivada a decisão que analisou a resposta à
acusação, na medida em que está dentro dos limites legais para o momento
processual em exame, não havendo falar em constrangimento ilegal a ser
sanado na via eleita. Da leitura do decisum, tem-se que foram enfrentadas as
preliminares relativas à suficiência dos elementos de provas indiciárias
relacionadas à autoria e materialidade delitivas, os pedidos de absolvição
sumária e de rejeição da denúncia, tendo sido destacado que juízo de certeza
quanto as teses é exigido somente quando da prolação da sentença, após a
regular instrução probatória, cabendo ao julgador, na fase atual, exercer juízo
de mera probabilidade, o que foi, fundamentadamente, realizado no caso.
3. Não se exige que o julgador rebata, de forma exaustiva, todas as alegações
apresentadas, para concluir que não estão presentes as hipóteses de
absolvição sumária ou que a inicial acusatória encontra-se apta para dar
início à ação penal. Nesse momento processual, não se exige observância às
regras do
do Código de Processo Penal - CPP, haja vista que a
art. 155
diretriz é afeta à prolação da sentença.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 163.534/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023. - Negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE, SOB PENA DE INDEVIDA
ANTECIPAÇÃO DO JUÍZO DE MÉRITO. PRECEDENTES DESTA
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
CORTE.
NEGA PROVIMENTO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator
calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão
Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, a decisão que confirma o
recebimento da denúncia, após a apresentação da resposta à acusação, não
demanda fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo
de mérito.
3. In casu, indicou-se suficientemente (i) a existência de justa causa para
persecutio criminis em juízo; (ii) a inocorrência de inépcia da denúncia e (iii) a
ausência de causas de absolvição sumária. Portanto, não há como reconhecer a
nulidade arguida pelo Recorrente, pois a análise não exauriente das teses
Documento eletrônico VDA51485644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:07
Código de Controle do Documento: 16aa2296-0c5c-45c6-9cd3-8391be29e8f4

acusatórias e defensivas é característica das decisões proferidas nessa fase
prematura do processo penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 173.983/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
) - Negritei.
27/3/2023,
31/3/2023.

As alegações do agravante de déficit de fundamentação e de necessidade de
enfrentamento “item a item” não prosperam, pois demandariam aprofundamento analítico e
probatório incompatível com o momento processual. A referência ao PIC n. 06/2022 e à
constituição do crédito tributário foi utilizada apenas para demonstrar lastro indiciário
mínimo, sendo a aferição de dolo e participação matéria da instrução (e-STJ fls. 285/288).
Inexistem reparos a serem feitos na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:07
Código de Controle do Documento: 16aa2296-0c5c-45c6-9cd3-8391be29e8f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0361461-8
RHC 223.915 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00429660220258190000 202514100544 429660220258190000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DENYR SARDOU MOREIRA
ADVOGADO
: CHRISTIANO PIMENTEL CITRANGULO - RJ181020
ADVOGADOS
: CAROLINSK DE MARCO GUEDES MATA ROMA - RJ197121
GABRIEL ARAÚJO GONÇALVES - RJ241961
ADVOGADA
: RAYSSA TAIXEIRÃO NOGUEIRA RIBEIRO - RJ228112
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENYR SARDOU MOREIRA
ADVOGADO
: CHRISTIANO PIMENTEL CITRANGULO - RJ181020
ADVOGADOS
: CAROLINSK DE MARCO GUEDES MATA ROMA - RJ197121
GABRIEL ARAÚJO GONÇALVES - RJ241961
ADVOGADA
: RAYSSA TAIXEIRÃO NOGUEIRA RIBEIRO - RJ228112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426054495<0:156029@
2025/0361461-8 - RHC 223915 Petição : 2025/0090485-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:46
Código de Controle do Documento: BBF55B18-934F-4560-AB12-5AE398B90920